Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1.Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o writ impetrado contra ato judicial é cabível apenas quando não houver possibilidade de impugnação da decisão por recurso ou por correição, nos termos da Súmula 267 do STF e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico.
3. Não ocorrendo nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, capaz de conferir interesse de agir ao presente writ o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
4. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.